Tribunal: TJES
Processo: 5010589-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010589-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MARIA ADELAIDE MARCO PERES DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010589-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ADELAIDE MARCO PERES DE SOUZA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão (id. 17996681 – processo de origem), que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado por
ADELAIDE MARCO PERES DE SOUZA E OUTRO
,

julgou improcedente a impugnação por ele apresentada
.

Em suas razões (id. 3653543), aduz a parte agravante, em síntese, que deve ser realizada perícia contábil para apuração dos créditos, através de liquidação por arbitramento, em razão da complexidade dos cálculos e do patente excesso à execução nos cálculos apresentados pelos exequentes.

Também alega que realizou o pagamento do valor indicado em conta judicial, de maneira que a correção monetária e os juros são automaticamente calculados sobre o valor depositado por ocasião de seu levantamento junto à instituição bancária, bem como que não devem incidir multa e honorários.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Em decisão proferida no id. 3654571, indeferi o efeito ativo pleiteado.

Contrarrazões no id. 3899614 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso em comento, tal qual delineado na decisão ora objurgada, o art. 917, §3º do Código de Processo Civil prevê expressamente que “
quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

Mas o ora agravante, embora tenha alegado excesso de execução, não cumpriu tal diligência, o que demonstra acerto na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme pacífica jurisprudência deste e. TJES a respeito da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE - ART. 85, § 7º, CPC. ARBITRAMENTO DEVE PAUTAR-SE AOS DITAMES DOS §§ 3º E 5º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) Ainda que tenha alegado excesso de execução, a autarquia deixou de colacionar os demonstrativos dos cálculos e até mesmo apontar na impugnação ao cumprimento de sentença os valores que entende corretos, motivando a sua rejeição liminar com base no art. 525, §§ 1º e 5º, CPC. 2) Alegação de complexidade dos cálculos não comprovada ou amparada por fundamentos técnicos, sendo que as credoras instruiriam o pedido de cumprimento de sentença com memória de cálculo aritmético dos valores perquiridos. (...) (TJ-ES - AI: 00017168320188080050, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SATISFAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ÔNUS DO IMPUGNANTE EM APONTAR O VALOR CORRETO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO. ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a alegação do recorrente no sentido de que há erro no cálculo da atualização da condenação, elaborado pela Contadoria Judicial (fl. 443), verifica-se que esta não merece prosperar, uma vez que foi elaborado seguindo os parâmetros adotados na r. sentença. 2. O Art. 525, § 4º do CPC, preconiza que o excesso de execução, por ser matéria de defesa, é ônus do executado demonstrar, na impugnação, o equívoco nos cálculos e ainda, apresentar valores que entende como correto, acompanhado da respectiva memória de cálculo. 3. O recorrente não atendeu as disposições do referenciado dispositivo, limitando-se a alegar anatocismo (juros sobre juros), sem apontar o valor que entende correto e memória de calculo utilizada para atingir tal montante. (...) (TJ-ES - AC: 00209780620108080048, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Em caso de eventual vulnerabilidade técnica, poder-se-ia até cogitar da necessidade de realização de prova pericial contábil independentemente da apresentação dos cálculos pelo executado, mas no caso concreto o agravante se trata de instituição bancária, com plena possibilidade de apresentá-los.

Não se justifica, portanto, o deferimento da prova técnica pretendida pelo agravante, ainda que a matéria aventada seja de maior complexidade.

Ademais, no que concerne ao depósito judicial efetuado pelo ora agravante, por certo que não pode ser considerando como “pagamento voluntário”, na medida em que realizado apenas como garantia do juízo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. IRRESIGNAÇÃO. DIFERENÇA RELATIVA À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O CÁLCULO E O DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE OCORRE COM O EFETIVO PAGAMENTO. ENCARGOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO QUE SERVIU EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIR O JUÍZO. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC APLICÁVEIS. SALDO REMANESCENTE QUE DEVE SER DEVIDAMENTE ATUALIZADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00007328420168160038 Fazenda Rio Grande 0000732-84.2016.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 01/05/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. (...) MULTA E HONORÁRIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. Aplicabilidade. É forte o entendimento de que a garantia do juízo não pode ser considerada como pagamento voluntário. Incidência do art. 523, § 2º, e do art. 526, § 2º, do CPC/15. Decisão reformada para o acolhimento parcial da impugnação. (...) (TJ-SP - AI: 21774376220218260000 SP 2177437-62.2021.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 19/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021)

Assim, tampouco sob este aspecto deve ser reformada a decisão ora combatida, especialmente em se considerando que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença concomitantemente à realização do depósito judicial, sendo perfeitamente possível a incidência de multa e honorários previstos no Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010589-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ADELAIDE MARCO PERES DE SOUZA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – VALOR CORRETO NÃO INDICADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA – DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO COMO GARANTIA DO JUÍZO – POSSÍVEL A INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 917, §3º do Código de Processo Civil prevê expressamente que “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Mas o agravante, embora tenha alegado excesso de execução, não cumpriu tal diligência, sendo escorreita a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes deste e. TJES.

2.
Em caso de eventual vulnerabilidade técnica, poder-se-ia até cogitar da necessidade de realização de prova pericial contábil independentemente da apresentação dos cálculos pelo executado, mas no caso concreto o agravante se trata de instituição bancária, com plena possibilidade de apresentá-los. Não se justifica, portanto, o deferimento da prova técnica pretendida pelo agravante, ainda que a matéria aventada seja de maior complexidade.

3.
O depósito judicial efetuado pelo agravante não pode ser considerando como “pagamento voluntário”, na medida em que realizado apenas como garantia do juízo,

sendo perfeitamente possível a incidência de multa e honorários previstos no Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.